Tribunal: TJSP
Processo: 0000559-60.2017.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Viabilidade. Pequena quantidade de entorpecentes e demais circunstâncias do caso que não revelaram a prática da traficância. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Detração do tempo de prisão cautelar que autoriza a decretação da extinção da pena, pelo cumprimento.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Viabilidade. Pequena quantidade de entorpecentes e demais circunstâncias do caso que não revelaram a prática da traficância. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Detração do tempo de prisão cautelar que autoriza a decretação da extinção da pena, pelo cumprimento. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000559-60.2017.8.26.0551, da Comarca de Limeira, em que é apelante DANILO
HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000559-60.2017.8.26.0551 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000559-60.2017.8.26.0551
Comarca: LIMEIRA
Apelante: DANILO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 16902
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito de
desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei n.
11.343/06. Viabilidade. Pequena quantidade de entorpecentes e
demais circunstâncias do caso que não revelaram a prática da
traficância. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Detração do
tempo de prisão cautelar que autoriza a decretação da extinção da
pena, pelo cumprimento. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANILO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS contra a r. sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito Rogério Danna Chaib, da 1a Vara
Criminal da Comarca de Limeira, que o condenou à pena de 06 anos e
08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 666
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, devido a prática do crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (fls. 229/235).
Em suas razões de recurso, a Defesa requer a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no
artigo 28, da Lei n. 11.343/06. De forma subsidiária, pleiteia a aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único,
do Código Penal, bem como o afastamento da agravante da reincidência
e da determinação de pagamento das custas processuais (fls. 248/266).
O
Ministério
Público,
em
contrarrazões,
manifesta-se pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 273/276).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000559-60.2017.8.26.0551 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Carlos Alberto Scaranci Fernandes, opina pelo não
provimento do apelo defensivo (fls. 287/293).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

O apelante foi condenado porque, em tese, no
dia 18 de novembro de 2017, por volta das 14h20, na Rua Irmã Maria
Ângela, em frente ao n. 399, Jardim Esteves, Limeira, transportava,
para fins de entrega a consumo de terceiros, 16 porções de maconha
(29,8g massa líquida), conforme auto de exibição e apreensão (fls.
26/27), laudo de constatação provisória (fls. 30) e laudo pericial (fls.
94/95), substância entorpecente que determina dependência física e
psíquica, sendo certo que o fazia sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Consta da denúncia que policiais militares
estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado
conduzindo uma motocicleta Honda/CG 125 Titan KS, placa DHN-1230
e, ao notar a presença da viatura policial, ele tentou empreender fuga,
tendo sido necessário breve acompanhamento até que foi abordado.
Indagado, o apelante disse aos agentes públicos que tinha dispensado
ao solo uma carteira contendo 16 porções de maconha antes de ser
abordado, sendo certo que tal objeto foi localizado pelos agentes
públicos.
O laudo de exame químico-toxicológico da
substância apreendida constatou que, de fato, o material examinado era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000559-60.2017.8.26.0551 -Voto no
4
maconha (fls. 94/95), substância que causa dependência física e
psíquica.
O acusado afirmou na fase policial ter tentado se
evadir quando da abordagem policial, pois é usuário de drogas e estava
em poder de maconha (fls. 08). Em juízo, alegou que trazia consigo
apenas metade de um cigarro de maconha. Negou a propriedade das
drogas apresentadas pelos policiais militares e destacou ter se evadido
da abordagem por não ter habilitação para conduzir veículo automotor
(fls. 187/188).
A testemunha Maria das Graças da Silva, em
juízo, asseverou ter conhecimento de que o acusado é usuário de
drogas (fls. 185). Por sua vez, a testemunha Emiliana Severina de
Farias nada esclareceu em relação aos fatos (fls. 186).
Rafael
dos
Santos
foi
ouvido
perante
a
autoridade policial e, em tal ocasião, alegou que a motocicleta da marca
Honda utilizada pelo acusado quando da abordagem policial lhe
pertencia. Destacou ter solicitado que o apelante fosse com o veículo
até uma loja para trocar a seta, que estava quebrada, sendo certo que
não tinha conhecimento do envolvimento dele com drogas (fls. 07).
Os policiais militares Tiago Granero dos Santos e
Paulo Henrique dos Santos de Almeida afirmaram sob o crivo do
contraditório que o acusado tentou se evadir da abordagem quando
estava conduzindo uma motocicleta e, durante a fuga, dispensou algo,
tendo sido constatado que se tratava de uma carteira contendo 16
porções de maconha (fls. 183/184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000559-60.2017.8.26.0551 -Voto no
5
Impende destacar o relevante valor probatório
que deve ser conferido aos depoimentos dos referidos policiais militares,
mormente porque se mostraram em harmonia com os demais
elementos do conjunto probatório, colhidos sob o crivo do contraditório.
No presente caso, nada foi constatado que desqualificasse a conduta
moral ou funcional desses profissionais a ponto de tornar suspeitas suas
narrativas.
Sobre o assunto, este é o firme entendimento
dos Tribunais Superiores:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PORTE DE ARMA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
155
DO
CPP.
INEXISTÊNCIA.
VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS
CONFIRMADOS
EM
JUÍZO.
PRECEDENTE.
TESE
DE
CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL.
IMPROCEDÊNCIA.
SÚMULA
568/STJ.
PROVAS
PARA
CONDENAÇÃO.
SÚMULA
7/STJ.
CONDUTA
NÃO
ALCANÇADA PELA ABOLITIO CRIMINIS. PRECEDENTE.
DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
REGIME
PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e
revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado
por
policiais
envolvidos
com
a
ação
investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut,
AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
Quinta
Turma,
DJe
27/03/2014).
(...)
7.
Agravo
regimental não provido1.
“Destaco, ainda, que, segundo o entendimento desta
Corte, o depoimento de policiais pode servir de referência
ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas,
podendo ser utilizado como meio probatório válido para
fundamentar a condenação.
Ressalto, ainda, que, segundo a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal:
“inexiste qualquer restrição a que servidores policiais
sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais
depoimentos
testemunhais

especialmente
quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
1 STJ, AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000559-60.2017.8.26.0551 -Voto no
6
podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal” (HC 74.438/SP, rel. ministro Celso de
Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).
Sobre a validade do depoimento testemunhal de agentes
policiais, destaco o seguinte trecho da ementa do HC
73.518/SP, rel. ministro Celso de Mello, DJ 18.10.1996:
“O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos”.
Ainda, nesse sentido, cito a ementa do HC 91.487/RO,
Primeira Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2007:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
FUNDAMENTADA
EM
DEPOIMENTOS
COLHIDOS NA FASE JUDICIAL: AUSÊNCIA DE NULIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER NÃO
CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA. 1. A sentença
condenatória está fundada em elementos concretos
devidamente comprovados nos autos, expondo de forma
exaustiva todos os elementos de convicção que levaram à
condenação do Paciente, o que afasta a alegação de
nulidade
por
não
observância
das
regras
de
fundamentação. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que não há irregularidade no
fato de, na fase judicial, os policiais que participaram das
diligências serem ouvidos como testemunhas e de que a
grande
quantidade
de
droga
apreendida
constitui
motivação idônea para fixação da pena-base acima do
mínimo legal. • Habeas corpus denegado”.
Desse modo, observo que os depoimentos dos policiais
corroboram os demais elementos dos autos, que são
seguros no sentido da condenação” 2.
Do conjunto probatório, depreende-se que os
policiais militares, de forma coerente, relataram ter apreendido 16
porções de maconha dispensadas pelo acusado. A propósito, o apelante
assumiu perante a autoridade policial que os entorpecentes localizados
eram de sua propriedade e se destinavam ao seu próprio consumo.
2 STF - 2a Turma - HC 121.724/SP - Min. Rel. Gilmar Mendes - Julgado em
10/06/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000559-60.2017.8.26.0551 -Voto no
7
Nota-se que a quantidade de drogas encontrada
não foi expressiva (29,8g de maconha). No mais, as condições nas
quais elas foram localizadas não indicam a traficância, uma vez que os
policiais militares não relataram outras circunstâncias que pudessem
comprovar o propósito de tráfico por parte do agente, sendo certo que
ele não foi visto comercializando ou entregando para alguém os
entorpecentes.
Assim, nada se apurou acerca da destinação das
substâncias a consumo de terceiros, de modo que a escusa do apelante
na fase policial no sentido de que a droga se destinava ao seu próprio
consumo não foi complemente infirmada pelo conjunto probatório.
Desta forma, ante a inexistência de provas que
comprovem o tráfico, de rigor a desclassificação do crime que foi
imputado ao apelante para o delito previsto no artigo 28, da Lei n.
11.343/06.
Considerando que o acusado está preso desde o
dia 18 de novembro de 2017 (fls. 279), considero desnecessária a
aplicação de quaisquer das sanções previstas no artigo 28, da Lei n.
11.343/06, haja vista a incidência da detração em relação ao tempo de
pena privativa de liberdade já cumprida, consideradas as penas
alternativas menos graves - advertência sobre os efeitos das drogas, de
serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a
programa ou curso educativo - cominadas ao tipo penal em questão,
devendo, portanto, ser declarada extinta a pena por seu integral
cumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000559-60.2017.8.26.0551 -Voto no
8
Por
fim,
considerando
a
desclassificação
operada, afasto a decretação de perda, em favor da União, dos bens
apreendidos em poder do acusado.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso defensivo, a fim de desclassificar a conduta do apelante para
aquela prevista no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/06, declarando
extinta a sua pena, pelo integral cumprimento.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
LEME GARCIA
Relator